Tribunal: TJMT
Processo: 0020976-92.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020976-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDE DO CARMO ROSA - CPF: 378.723.701-15 (APELANTE), CLAUDEMIR VULCZAK - CPF: 050.315.459-84 (APELANTE), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), V M TERMAS HOTEL LTDA - CNPJ: 05.461.243/0001-40 (APELADO), VANTUIL BELO DOS SANTOS - CPF: 304.313.791-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº

0020976-92.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Claudemir Vulczak

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE –
SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Para o reconhecimento da fraude à execução faz-se necessário a prova do registro da penhora do bem alienado ou da má-fé pelo terceiro adquirente, o que não ocorreu na espécie.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

0020976-92.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Claudemir Vulczak

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação interposto por Claudemir Vulczak,
em face da
r. sentença proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos de embargos de terceiro oposto contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que adquiriu o bem em 01.06.2006, através de escritura pública de compra e venda, ocasião em que inexistia qualquer impedimento judicial na matrícula do bem, razão pela qual deve ser aplicada a súmula 375 do STJ no caso vertente. Segue sustentando, que o embargado não procedeu à averbação premonitória na matrícula do imóvel e nem comprovou qualquer má-fé na sua aquisição, de modo que não deve ser reconhecida a fraude à execução. Firme no seu propósito, alega que os efeitos da declaração judicial de ineficácia do negócio jurídico realizado anteriormente não pode lhe atingir, tendo em vista que sua aquisição se deu anteriormente a referida averbação. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 224496196).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

0020976-92.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Claudemir Vulczak

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou ação de execução em desfavor de Vantuil Belo dos Santos e outros, visando o recebimento de R$ 318.824,41 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes, tendo o exequente indicado à penhora o imóvel matriculado sob n. 35.715, do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, cujo bem já havia sido vendido para Ronalde do Carmo Rosa em 04.10.2005, que por sua vez o vendeu para Claudemir Vulczak em 08.05.2006.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz, em 31.07.2007, declarou a ineficácia do negócio jurídico firmado entre Vantuil Belo dos Santos e Ronalde do Carmo Rosa, ante a ocorrência de fraude a execução (id. 224496186), cuja decisão foi averbada no registro da matrícula do bem em 28.10.2010, sendo o referido imóvel penhorado em favor do exequente na mesma data (id. 224496188).

Sentindo-se prejudicado, Claudemir Vulczak opôs embargos de terceiro em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que o imóvel penhorado é de sua propriedade, conforme escritura pública de compra e venda firmada em 08.05.2006, sendo terceiro adquirente de boa-fé, ante a inexistência de qualquer ônus na matrícula do bem, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que foi declarada a ineficácia do negócio jurídico firmado entre Vantuil Belo dos Santos e Ronalde do Carmo Rosa, ante a ocorrência de fraude a execução, que foi devidamente registrada na matrícula do imóvel objeto da lide, julgou improcedente o feito, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 224496173).

Irresignado, o apelante sustenta que adquiriu o bem em 01.06.2006, através de escritura pública de compra e venda, ocasião em que inexistia qualquer impedimento judicial na matrícula do bem, razão pela qual deve ser aplicada a súmula 375 do STJ no caso vertente.

Segue sustentando, que o embargado não procedeu à averbação premonitória na matrícula do imóvel e nem comprovou qualquer má-fé na sua aquisição, de modo que não deve ser reconhecida a fraude à execução.

Firme no seu propósito, alega que os efeitos da declaração judicial de ineficácia do negócio jurídico realizado anteriormente não pode lhe atingir, tendo em vista que sua aquisição se deu anteriormente a referida averbação. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

À vista disso, no caso em voga, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que o condutor do feito não andou bem ao julgar improcedente os embargos de terceiro em questão.

Ora, com a devida vênia, é cediço que para o reconhecimento de fraude à execução, o art. 792, do CPC, estabelece apenas dois requisitos objetivos, quais sejam, a prévia propositura de demanda contra o devedor e que em razão da alienação do bem, retire a garantia do credor, tornando-se insolvente.

Entretanto, em que pese o texto normativo não tratar expressamente, a doutrina esclarece que não se deve ignorar a boa-fé do terceiro adquirente.

Nesse sentido, ensina Freddie Didier Jr.,
verbis
:

“
A exigência de demonstração da ciência pelo terceiro da litispendência é corolário da aplicação do princípio da boa-fé.
”
(Curso de direito processual civil, Vol.5, 4ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2012
– negritei).

Assim, não obstante o silêncio legislativo, a configuração de fraude à execução pressupõe a
scientia fraudis
pelo adquirente do bem alienado.

Na verdade, tal orientação é consolidada na súmula 375 do STJ, que de clareza solar ao dispor que
“O reconhecimento da fraude a execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

Desse modo, segundo entendimento firmado pelo c. STJ, são
pressupostos genéricos da fraude à execução
: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.

Assim, conforme se extrai do verbete, o conhecimento de fraude é presumido quando se tratar de alienação de bem imóvel penhorado, em cuja matrícula tenha sido feita a averbação da constrição judicial.

Entretanto, não sendo realizado o registro, caberá ao exequente a comprovação da má-fé, ou seja, que o adquirente tinha ciência da pendência de processo que possa conduzir o executado à insolvência.

Sendo assim,
in casu
, em análise da matricula do imóvel (id. 224496188), não havia qualquer registro da existência de demanda em curso ou de penhora que pudesse justificar a ciência do embargante, ora apelante, quanto à existência de dívidas do vendedor/executado nos autos do feito executivo.

Nesse contexto, com o devido respeito, o conjunto probatório produzido nos autos denota que o embargante, ora recorrente, adquiriu de Ronalde do Carmo Rosa, em 08.05.2006, o imóvel matriculado sob n. 35.715, do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, pelo montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pago em dinheiro, momento em que inexistia qualquer embaraço no referido bem.

Digo isso, porque a ineficácia do negócio jurídico firmado anteriormente, entre Vantuil Belo dos Santos e Ronalde do Carmo Rosa, ante a ocorrência de fraude a execução, se deu em 31.07.2007 (id. 224496186), ou seja, após a compra efetuada pelo embargante, ora apelante, cuja decisão foi averbada no registro da matrícula do bem em 28.10.2010, sendo o referido imóvel penhorado em favor do exequente na mesma data (id. 224496188), sendo de clareza solar que os efeitos da aludida ineficácia não podem alcançar o terceiro de boa-fé.

Além disso, no que se refere ao tramite do feito executivo que pudesse dar conhecimento ao embargante, ora recorrente, de futura possibilidade de constrição, por si só, não caracteriza fraude à execução, pois, não basta que o devedor tenha sido citado em demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, mas, também, que o credor comprove a ocorrência de conluio entre o alienante e o adquirente para fraudar a ação, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Outrossim, exercida a posse do imóvel pela parte embargante, ora apelante, desde o ano de 2006, deve ser protegido o seu direito pessoal, em homenagem ao princípio da boa-fé, não constando nessa época nenhum impedimento à aquisição, reafirmo.

Dessa forma, com a devida consideração aos fundamentos postos no ato sentencial, analisando os documentos trazidos a baila, não se vislumbra elementos com força probatória para respaldar a ocorrência de má-fé do embargante, ora recorrente, não desincumbindo o embargado, ora apelado, do ônus que lhe cabia, a teor da súmula 375 do STJ.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo

2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.”
(REsp n. 956.943/PR, Corte Especial, Rela. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 20.08.2014
– negritei).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da fraude à execução faz-se necessário a prova do registro da penhora do bem alienado ou da má-fé pelo terceiro adquirente, sendo que no caso não estão presentes nenhuma das hipóteses prevista na legislação
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1035227-16.2021.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.08.2023
– negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar procedente os embargos de terceiro, à fim de reconhecer a validade do negócio jurídico realizado entre Ronalde do Carmo Rosa e Claudemir Vulczak, afastando a penhora do imóvel matriculado sob n. 35.715, do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., com a inversão do ônus sucumbencial, nos termos da súmula 303 do STJ.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024